Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO. SERVIDOR FALECIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AOS COFRES. HERDEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PESSOA QUE LEVANTOU INDEVIDAMENTE OS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO DE CUJUS. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, a qual julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em perquirir acerca da responsabilidade dos herdeiros por saques na conta corrente da falecida, na qual, em razão da ausência de comunicação do óbito da ex-servidora, foram efetuados regularmente os depósitos de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 3.1. A prova da alegação (ônus probandi) incumbe a quem fizer, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, exposto acima.
4. Os documentos trazidos aos autos pelo requerente não fazem prova suficiente de que foram os réus responsáveis pelos saques na conta da servidora, ocorridas após o seu falecimento. 4.1. No caso em comento, não se demonstrou tenham os herdeiros efetuado movimentações na conta de titularidade do falecido, de modo que não se pode presumir que os apelados tenham recebido quaisquer verbas em prejuízo da Administração Pública.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 42.571,24), nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo improvido. Tese de julgamento: “A prova da alegação (ônus probandi) incumbe a quem fizer, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: artigo 373, inciso I do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 07270331720218070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 8/8/2022.